Tribunal: TJSP
Processo: 1013426-22.2022.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com repetição de indébito – Base de cálculo dos emolumentos cartorários considerou valor declarado pela municipalidade para fins de IPTU, que restou afastado em sede de mandado de segurança – Tendo em vista que o valor econômico da transação (valor da escritura) restou declarado pela parte, este deveria ter sido utilizado no presente caso – Ilegitimidade da

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com repetição de indébito – Base de cálculo dos emolumentos cartorários considerou valor declarado pela municipalidade para fins de IPTU, que restou afastado em sede de mandado de segurança – Tendo em vista que o valor econômico da transação (valor da escritura) restou declarado pela parte, este deveria ter sido utilizado no presente caso – Ilegitimidade da FESP para figurar no polo passivo da demanda, porquanto e não se aplica ao caso a teoria da encampação – Sentença parcialmente reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.